Tribunal: CARF
Processo: 15940.720043/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720043/2011-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.911 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RICARDO MENDES TAHAN SOBRINHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF em razão da omissão
de rendimentos apurada no âmbito da sistemática de APD – Acréscimo Patrimonial a
Descoberto. Em especial, o Fisco glosou origens no total de R$ 125.350,00, no início de 2008,
que estariam consubstanciadas em dinheiro em caixa ao final de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720043/2011-23
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720043/2011-23

O relatório fiscal encontra-se às fls. 173/178.
Impugnado o lançamento às fls. 182/197, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC julgou-o procedente às fls. 203/209.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
223/227.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 2401-009.139 – fls. 234/237.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 239/247,
pugnando, ao final, pelo restabelecimento integral do lançamento.
Em 14/6/21 - às fls. 265/270 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Para que os recursos disponíveis em moeda ao final de cada ano-
calendário constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês,
imediatamente, subseqüente, devem estar incluídos na respectiva declaração de bens, e,
como todos os dados declarados, ter sua origem comprovada e justificativa para a
permanência em caixa sem remuneração. Não se prestam para esse fim eventuais sobras
decorrentes da confrontação entre rendimentos e aplicações declaradas, mesmo aquelas
apuradas em levantamentos fiscais para constatação do fato gerador do Imposto de Renda,
pois não expressam a efetiva posse do bem no último dia do período”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 274/275 em 29/7/21, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 13/8/21, por meio das quais, ao final, sustentou a manutenção da decisão
recorrida – fls. 278/283.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 28/3/21 (processo movimentado em 26/2/21 (fl. 238) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 8/4/21, consoante se denota de fl. 262. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Para que os recursos disponíveis em moeda ao final de cada ano-
calendário constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês,
imediatamente, subsequente, devem estar incluídos na respectiva declaração de bens, e,
como todos os dados declarados, ter sua origem comprovada e justificativa para a
permanência em caixa sem remuneração. Não se prestam para esse fim eventuais sobras
decorrentes da confrontação entre rendimentos e aplicações declaradas, mesmo aquelas
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720043/2011-23

apuradas em levantamentos fiscais para constatação do fato gerador do Imposto de Renda,
pois não expressam a efetiva posse do bem no último dia do período”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE
(CAIXA). DECLARADO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para incluir como recurso/origens em janeiro de 2008 o montante
de R$ 125.350,00 em dinheiro (espécie) declarado como mantido em 31/12/2007.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização glosou, por falta de comprovação, origens
informadas pelo sujeito passivo em seu demonstrativo de fluxo mensal de caixa, no importe de
R$ 125.350,00 em 01/01/2008, que seriam caracterizadas por dinheiro em espécie, que
alegadamente estaria guardado em seu cofre.
Registre-se que essa importância foi declarada na DIRPF/2009 – apresentada em
13/4/09 - como saldo disponível em dinheiro ao final de 2007, consoante se denota de
fls.156/166.
Passando ao julgamento pela turma ordinária, é de se notar que aquele colegiado
firmou o entendimento de que, uma vez declarado esse “dinheiro em caixa” na DIRPF do sujeito
passivo, caberia ao Fisco produzir a prova em contrário de sua inexistência. Confira-se o
seguinte excerto do voto condutor:
Com isso, caberia ao fisco infirmar a informação constante da Declaração de Bens e
Direitos, mediante aprofundamento do processo de investigação, verificando, por
exemplo, o fluxo financeiros dos anos anteriores, de modo a apurar se o contribuinte
teria lastro financeira para dispor de quantia em espécie. Nesse sentido, colacionam-se
outros Acórdãos no mesmo sentido:
[...]
De sua vez, a recorrente, após eleger o acórdão de no 102-45.383 como
representativo da controvérsia jurisprudencial que pretende ver dirimida por esta Turma,
sustentou que uma vez comprovado pelo Fisco a aplicação de recursos por parte do sujeito
passivo, caberia a este último a comprovação das origens que eventualmente pudessem dar lastro
a tais aplicações, incluindo-se, nesse contexto, o saldo positivo que pretende ver transportado
para o início do ano subsequente.
Em suas contrarrazões, o autuado, que não trouxe razões ou pedido para o não
conhecimento do recurso da União, defendeu a decisão recorrida e ainda asseverou que referida
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720043/2011-23

importância, mantida em espécie ao final de 2007, decorreria de sua atividade rural e estaria
integrando sua movimentação financeira ao longo do ano, da ordem de aproximadamente R$
7.000.000,00.
Pois bem. Passo à análise do paradigma indicado.
102-45.383.
O caso deste paradigma parece-me distinto do destes autos. Lá, segundo o que se
extrai dos excertos a seguir – do relatório e do voto condutor - a pretensão do contribuinte
residiria no aproveitamento do saldo positivo apurado pelo fisco, no demonstrativo de fluxo
mensal de caixa ao final do ano, como saldo inicial do ano seguinte e não no aproveitamento de
valor declarado como em espécie em sua DIRPF ao final do ano anterior àquele autuado, como
no destes autos:
[...] Finalizou solicitando a consideração do saldo credor apurado pelo fisco em
dezembro de 1995, no valor de R$ 21.527,19, uma vez que este o identificou como
disponível e não o considerou como renda consumida, para reforçar seu entendimento,
efetuou analogia ao procedimento de apuração onde permitida a transposição de
recursos excedentes aos dispêndios de um mês para aquele imediatamente subseqüente,
desde que dentro do próprio ano-calendário Impugnação às fls 448 a 466.
[...]
Passando à consideração de recursos disponíveis na análise patrimonial, ao final do ano-
calendário, é de se considerar que o assunto já foi muito bem abordado pela Autoridade
Julgadora de primeira instância, motivo para, com a devida vênia, incluí-lo neste voto.
[...]
Então, os valores disponíveis ao final de cada período devem encontrar-se de posse do
contribuinte e não apenas constituir-se das sobras levantadas pela diferença entre os
rendimentos auferidos e as aplicações declaradas, sejam estas em custeio, em bens ou
investimentos, Costumeira a inserção dessa diferença de valores nas declarações de bens
e, da mesma forma, recidiva a alegação sobre a impossibilidade de comprovação,
situação aventada pela recorrente.
[...]
Portanto, inaceitável a permanência de dinheiro em caixa dada pela subtração entre
recursos e dispêndios apurados pelo fisco se não constante da declaração de bens e
devidamente justificada pelo contribuinte.
Posto desta forma, penso que os casos são distintos, é dizer, não há similitude
fática entre os julgados a possibilitar a demonstração do dissídio jurisprudencial, já que as
discussões partiram de distintas pretensões. Como já dito: aqui, pretendeu-se o aproveitamento
(como origem) de valor declarado como em espécie pelo sujeito passivo em sua DIRPF relativa
ao final do ano anterior ao que foi objeto da autuação; lá, buscou-se o aproveitamento (como
origem) do saldo positivo apurado pelo Fisco ao final do ano objeto da fiscalização, como saldo
inicial do ano, também objeto de auditoria, sem que tivesse sido este saldo, infere-se, declarado
pelo sujeito passivo em sua DIRPF.
Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 15940.720043/2011-23

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 293
DF CARF MF
Original